Tribunal: STF
Processo: Rp 873
Classe: Rp
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-04
Data de publicação: 1973-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. 1) CONTRARIA O ESTATUTO POLÍTICO DA UNIÃO O PRECEITO
CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O CARGO DE ESCRIVAO DE PAZ
E A FORMA DE SEU PROVIMENTO, AO ARREPIO DOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO
ART-144,PAR-5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO PELA LEI
FEDERAL N. 5.621, DE 04.11.70, E NOS ARTS. 97,PAR-1., 109, II, 57,V,
COMBINADOS COM O ART. 13, INCISOS III E V, DA MESMA CONSTITUIÇÃO,
QUE O ART-4., IV, DA LEI 5621, RESGUARDOU. 2) INCONSTITUCIONALIDADE
DAS PALAVRAS 'E UM ESCRIVAO DE PAZ', CONTIDAS NO ART-71, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO COM A REDAÇÃO DA EMENDA N.5,
DE 17.09.71.